Tribunal: TJMT
Processo: 0003616-24.2016.8.11.0039
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003616-24.2016.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARILZA MENDES GONCALVES LEITE - CPF: 638.065.171-34 (APELANTE), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MARILZA MENDES GONCALVES LEITE - CPF: 638.065.171-34 (APELADO), MERCIA VILMA DO CARMO - CPF: 703.230.461-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e pensão vitalícia decorrente de acidente de trânsito com resultado morte, em que se discute a responsabilidade civil do Estado.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar: (i) a existência de responsabilidade civil do Estado pelo acidente; (
ii
) o cabimento de pensão vitalícia; e (
iii
) o quantum indenizatório por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, embora objetiva (CF, art. 37, §6o), é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima.

4. O conjunto probatório demonstra que a vítima conduzia motocicleta sem capacete e em estado de embriaguez (30,62 dg/L), configurando culpa exclusiva que rompe o nexo causal.

5. Ausente o nexo de causalidade, resta prejudicada a análise dos pedidos de pensão vitalícia e majoração dos danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso do Estado de Mato Grosso provido. Recurso de
Marilza
Mendes Gonçalves Leite desprovido.

Tese de julgamento: "A comprovação da culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito constitui excludente de responsabilidade civil do Estado, afastando o dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6o; CC, art. 948, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0018550-15.2015.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 9.4.2024; TJMT, N.U 1000846-50.2019.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 14/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Marilza Mendes Gonçalves Leite
e
Estado de Mato Grosso
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais e Pensão Vitalícia, proposta em razão da ocorrência de acidente trânsito que resultou no óbito do esposo da autora, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nas suas razões recursais, a 1a recorrente (Marilza) afirma a necessidade de reforma da sentença no que diz respeito ao pedido de pensão vitalícia (art. 948, II do Código Civil), o qual foi indeferido pelo Juízo da 1a instância, sob o fundamento de que a Apelante não logrou êxito em comprovar a renda da vítima. Requere, nesse sentido, a condenação do Requerido ao pagamento de pensão mensal vitalícia em favor da Apelante, no valor de 1 (um) salário mínimo R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais), considerando a renda comprovada nos autos, por meio da contribuição sobre a renda do
de cujus
declarada perante a previdência social.

Afirma ainda que o valor fixado a título de dano moral (R$ 50.000,00) se mostra “desproporcional” com o agravo da situação, devendo ser majorado para o montante de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

O 2o Apelante (Estado de Mato Grosso), por sua vez, entende necessária a reforma da sentença em razão da “ausência de responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso”, tendo em vista a “culpa exclusiva da vítima” que conduzia a motocicleta em estado de embriaguez.

Como tese alternativa, pugnou ainda pelo reconhecimento da “culpa concorrente”, a qual conduziria à mitigação da indenização moral pretendida, ou seja, redução em 50% do valor fixado em sentença.

Postulou ainda pela reforma da sentença quanto aos índices dos consectários legais, para que sejam observados os Temas 810/STF e 905/STJ, até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, seja determinada a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.o 113/2021.

Contrarrazões à Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso foi juntada ao Id. 221232670 (tempestivamente), oportunidade na qual a recorrida pugnou pela manutenção da responsabilidade do ente público e dos danos morais.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso ao Id. 221232673, afirmando, em síntese, a inexistência de direito à pensão mensal e postulando pelo desprovimento da Apelação interposta pela 1a Recorrente.

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça considerou desnecessária sua intervenção no feito (Id. 223430694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o recurso apresentado preenche os requisitos extrínsecos, tais como regularidade formal e preparo, assim como os requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e a consequente análise do mérito da pretensão recursal
.

Como se
tratam
de dois recursos de apelação
, passo
a analisá-los de forma individualizada.

APELO – ESTADO DE MATO GROSSO

Conforme mencionado, o Estado pretende a reforma da sentença para reconhecer a ausência de sua responsabilidade, ante à ocorrência de culpa exclusiva da vítima, a minoração do valor arbitrado a título de danos morais e a correção dos índices de atualização e juros fixados em sentença.

Pois bem.

É sabido que a responsabilidade extracontratual do Estado em caso de danos causados aos usuários de serviços públicos é objetiva,
em conformidade com o artigo 37, §6o, da Constituição Federal
.

A despeito de ser objetiva, para haver responsabilidade do Estado, adotando-se a teoria do risco administrativo, é necessário que o interessado demonstre
a existência dos seguintes requisitos: conduta (ação ou omissão), nexo de causalidade e
dano
.

In
casu
,
as provas demonstram que o acidente que vitimou o esposo da autora ocorreu por volta das 00:00, sendo que o senhor
Walter Leite trafegava com uma motocicleta marca YAMAHA/FAZER FZE SHG, Cor Azul, Placa MRQ-7395
sem capacete,
sendo constatada a presença de etanol na concentração de 30,62 dg/L (trinta decigramas e sessenta e duas miligramas por litro) em seu sangue
.

Além disso
, as fotografias colhidas no local revelam que o dito galho de árvore não se encontrava no meio da pista da Rodovia, o que afasta o elemento surpresa ao motorista que estiv
esse trafegando com normalidade. A
ssim, não tenho que esta tenha sido a causa d
o acidente e do óbito da vítima, mas sim o seu estado de altíssima embriaguez, bem como o fato de estar sem capacete.

Como se vê, o
acidente de trânsito decorreu de culpa exclusiva da vítima,
o que afasta a responsabilidade do ente público demandado e torna
incabível a indenização por danos morais
e materiais em favor da esposa do falecido.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. TJMT:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – MORTE DE AGENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEMONSTRADA POR PERÍCIA – ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de responsabilidade civil subjetiva da parte ré, incumbe à parte autora provar a conduta culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade, a fim de emergir o dever indenizatório. A comprovação da culpa exclusiva da vítima por acidente de trânsito é causa de excludente de responsabilidade que rompe o nexo causal, o que impede a responsabilização civil. Comprovada, no caso, a culpa exclusiva da vítima, de rigor a improcedência dos pedidos indenizatórios veiculados na petição inicial.

(N.U 0018550-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 9.4.20
24,
Publicado
no DJE 17.4.2024)

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ACIDENTE
DE TRÂNSITO –
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – RECURSO PROVIDO.

1. Nas causas relativas a
acidente
de trânsito, a
culpa

exclusiva
da
vítima
afasta o dever de indenizar pelos danos por ela sofridos.

2. Recurso provido.

(N.U 1000846-50.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 14/08/2024)

Assim, merece acolhida o Apelo do Estado, no sentido de reformar a sentença para julgar improcedente a AÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO.

APELO – SRA. MARILZA MENDES GONÇALVES LEITE

Conforme mencionado
no relatório, a
Apelante
Sra.
Marilza
Mendes Gonçalves Leite
objetiva a reforma da
referida
sentença em dois pontos: a) condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de pensão vitalícia; b) majoração do valor fixado a título de danos morais.

Sem razão em nenhum deles,
tendo em vista os argumentos já tecidos quando da análise do recurso do Estado de Mato Grosso.

À vista de todo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação de
Marilza
Mendes Gonçalves Leite

e DOU PROVIMENTO à apelação do
Estado de Mato Grosso,
no sentido de reformar a sentença e julgar improcedente a ação, diante da ausência de responsabilidade civil do Estado por culpa exclusiva da vítima.

Diante da procedência do recurso do Estado, inverto o ônus
da
sucumbência, condenando a autora da ação ao pagamento de honorários no importe de 10%
do valor atualizado da causa. Fica suspensa sua exigibilidade em caso de deferimento da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024